Tribunal: TJSP
Processo: 2036346-81.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 17o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Ação Rescisória. Autor que busca a rescisão de v. Acórdão com fulcro no Artigo 525, §1o, inciso III, e §§ 12 e 15, do Código de Processo Civil vigente, em razão do julgamento, pelo C. STF, da ADIN no 3110/SP e ADIN no 2902/SP. Decadência verificada. Regras especiais para a contagem do prazo para a propositura da ação rescisória (artigo 525, §15 e artigo 535, §8o, do referido diploma processual)

Ementa:
Ação Rescisória. Autor que busca a rescisão de v. Acórdão com fulcro no Artigo 525, §1o, inciso III, e §§ 12 e 15, do Código de Processo Civil vigente, em razão do julgamento, pelo C. STF, da ADIN no 3110/SP e ADIN no 2902/SP. Decadência verificada. Regras especiais para a contagem do prazo para a propositura da ação rescisória (artigo 525, §15 e artigo 535, §8o, do referido diploma processual) que só se aplicam às decisões transitadas em julgado sob a égide do diploma processual vigente. Inteligência do artigo 1.057, do Código de Processo Civil vigente. Acórdão rescindendo que transitou em julgado muito antes do início da vigência do Código de Processo Civil de 2015. Aplicação da regra geral relativa à propositura de Ações Rescisórias. Prazo que deve ser contado a partir do trânsito em julgado do Acórdão rescindendo. Trânsito em julgado ocorrido em 17/02/2014. Presente ação rescisória foi proposta, apenas, em 23 de fevereiro de 2021. Extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.